Tribunal: TJDFT
Processo: 0750390-49.2019.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DE INDÉBITOS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMPOSIÇÃO PASSIVA. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO. IMÓVEL PROVIDO DE HIDRÔMETRO ÚNICO. PLURALIDADE DE UNIDADES RESIDENCIAIS. CONSUMO AFERIDO DE FORMA UNIFICADA. COBRANÇA MEDIANTE CRITÉRIOS ESTABELECIDOS POR NORMAS INFRALEGAIS. AFERIÇÃO SEGUNDO O NÚMERO DE UNIDADES DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO FOMENTADO. OFENSA AO ESTATUTO PROTETIVO E AO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE REPUGNA O LOCUPLETAMENTO ILÍCITO (RESP 1166561/RJ). ABUSIVIDADE E NULIDADE. PAGAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a cobrança do consumo dos serviços de água e esgoto seja regulada pelos órgãos setoriais, deve ser orientada e guardar subserviência aos parâmetros legais, daí porque, a despeito de legitimada a aferição e cobrança de serviços fomentados a imóvel no qual instalado único aparelho medidor, mas provido de mais de uma unidade consumidora, mediante consideração das unidades e segundo a fórmula fixada, não se afina com o estabelecido pelo legislador de consumo e pelo legislador civil, pois destoa a sistemática do princípio de direito obrigacional e do princípio geral de direito segundo os quais não é legítima a cobrança de serviço não fomentado por impactar locupletamento sem causa lícita.
2. Ainda que estabelecido no imóvel mais de uma unidade consumidora, sendo provido de um único aparelho medidor, a cobrança do serviço fomentado deve ser pautada pelo aferido pelo equipamento, por traduzir a apuração do serviço efetivamente fomentado, não se afigurando legítimas e legais as fórmulas estabelecidas por atos infralegais que depõem de forma diversa, pois têm como limite a lei, ensejando que, apurado que a concessionária, conquanto fiada em atos editados pelo executivo e pelo órgão setorial, emite faturas em descompasso com o fornecimento havido, considerando para tanto as unidades erigidas no mesmo imóvel, e não o consumo medido de fato, deve ser compelida a adequar a apuração ao legalmente tolerado e repetir o que cobrara indevidamente (STJ, REsp 1.166.561/RJ).
3. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais fixados. Unânime.